Tribunal: TJMT
Processo: 0001762-45.2013.8.11.0024
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001762-45.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENIO PEIXOTO RIBEIRO (APELADO), TATIANY DE ALMEIDA - CPF: 020.907.991-61 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 054.462.451-30 (ADVOGADO), DENIO PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 324.106.381-04 (APELADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO A SERVIDORA COM VÍNCULO PESSOAL COM O PREFEITO. FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS ESTRANHOS À LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUPRESSÃO DE FASE INSTRUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada em face de
ex-gestor
municipal e servidora pública municipal, companheira deste, diante da concessão de reajuste salarial individual de 43%, em contraste com os percentuais destinados à generalidade dos servidores (entre 6% e 15%). Sustenta-se que o ato violaria os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade
, bem como causaria
dano
ao erário
e enriquecimento ilícito
. A sentença, contudo, afastou a configuração de improbidade, por ausência de dolo e de
dano
ao erário, com fundamento em supostas irregularidades licitatórias, alheias à causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de congruência entre a causa de pedir e a fundamentação adotada; e (
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da supressão da fase instrutória, inviabilizando a produção de provas pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em vício insanável, por violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492), ao fundamentar o julgamento em elementos estranhos ao objeto da ação, notadamente irregularidades licitatórias não deduzidas na inicial.

A congruência entre causa de pedir e fundamentação é condição indispensável à validade da sentença, sendo vedado ao juízo decidir com base em fatos não submetidos ao contraditório.

A ausência de fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a improcedência do pedido se assenta na alegada ausência de prova do dolo, cuja demonstração foi inviabilizada pela decisão prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que decide com base em fatos não constantes da causa de pedir, por violação ao princípio da congruência.

A supressão da fase instrutória, quando necessária à elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e compromete a validade da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de Dênio Peixoto Ribeiro, ex-prefeito do Município de Planalto da Serra, e sua companheira Tatiany de Almeida, servidora efetiva do quadro municipal.

Consta d
a inicial que
, ao final do mandato do apelado, foi concedido reajuste salarial de 43% exclusivamente à servidora Tatiany de Almeida, em patente desproporção aos reajustes conferidos à generalidade dos servidores públicos municipais, que variaram entre 6% e 15%. Sustenta o apelante que tal conduta violaria os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, configurando ato de improbidade administrativa, nos termos dos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

O juízo
singular
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de
provas do
dolo específico e inexistência de prova de
dano
ao erário, considerando inaplicável o regime de responsabilização da Lei de Improbidade Administrativa em sua nova redação (Lei nº 14.230/2021), diante da inexistência de prejuízo comprovado
em relação a irregularidades em procedimento licitatório, fato estranho a lide
.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação sustentando:

(i) a nulidade da sentença, por ter julgado com base em fundamentos alheios à causa de pedir (irregularidades licitatórias), incorrendo em julgamento
citra petita
;

(
ii
) a ocorrência de cerceamento de defesa, pela indevida supressão da fase instrutória, impedindo a produção de provas que poderiam confirmar o dolo e o dano alegados;

(
iii
) a inadequada aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, por se tratar de causa complexa, não estando madura para julgamento imediato no segundo grau.

Intimados os apelados, não apresentaram contrarrazões (ID.
149058471
– feito principal).

A
Procurador
ia
de Justiça opin
ou
pela anulação da sentença e retorno à origem para regular instrução e julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De plano, constata-se que assiste razão
ao
apelante ao apontar a existência de vício de julgamento na sentença impugnada
, pela fundamentação
em
objeto diverso ao versado na lide
.

Constata-se dos autos que a sentença proferida pela magistrada singular incorreu em erro material ao fundamentar a improcedência do pedido na análise de supostas irregularidades licitatórias, matérias estranhas ao objeto da presente demanda, a qual se restringe exclusivamente ao reajuste salarial concedido à servidora Tatiany de Almeida, em percentual significativamente superior ao destinado aos demais servidores, por meio da Lei Municipal nº 388/2012, de iniciativa do então Prefeito Municipal.

Consiste
, pois,
em
vício insanável por ausência de congruência

entre a causa de pedir e a fundamentação da sentença
,
o que é
vedado pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 492; CF, art. 93, IX).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL E OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO .
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA
ANULADA .
I. Caso em exame. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.799,74, com fundamento em Termo de Confissão de Dívida divergente daquele mencionado na petição inicial. II. Questão em discussão. 2.
A questão em discussão
consiste em verificar a existência de nulidade da sentença por incongruência entre os fatos narrados na inicial e os fundamentos utilizados na decisão recorrida
. III. Razões de decidir. 3.
A sentença que se fundamenta em elementos fáticos diversos daqueles apresentados na petição inicial viola o princípio da congruência e o devido processo legal.
4. Há
error
in procedendo quando a decisão apresenta divergências substanciais quanto a valores, datas e documentos em relação àqueles originalmente apresentados na causa de pedir.
5 .
A fundamentação adequada das decisões judiciais exige correlação lógica entre os fatos narrados e as razões de decidir, permitindo o efetivo controle jurisdicional. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "É nula a sentença que fundamenta sua decisão em elementos fáticos substancialmente diversos daqueles apresentados na petição inicial, por violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal." (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178669220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUCÃO - ANÁLISE DE FATOS DIVERSOS DAQUELES NARRADOS INICIAL - SENTENÇA CASSADA.
É nula a sentença que se distancia do que foi efetivamente posto a juízo, bem como a decisão que se equivoca na apreciação da demanda
ou erra ao interpretar a lei e, ainda, aquela que não adéqua corretamente os fatos à norma.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5010142-34.2022 .8.13.0433, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

Assim, t
endo a sentença sido proferida, de forma equivocada

baseando-se em fatos diversos daqueles

narrados
n
a inicial
, deve ser declarada nula, com a determinação

de baixa dos autos ao Juízo de origem, para nova seja prolatada nos limites

da lide.

Além disso, não houve a abertura da fase instrutória, o que impossibilitou o exercício pleno do contraditório
e produção de demais provas pelo Ministério Público
, em violação ao devido processo legal
, visto que a
sentença reconhece
u
a ausência de provas suficientes acerca do dolo dos requeridos, mas contraditoriamente, impede sua produção, o que compromete a validade do julgamento.

Assim, impõe-se o acolhimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente instruída a ação, com oportunidade de produção de provas.

Pelo
exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos presentes autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025